Tribunal: TJSP
Processo: 2244209-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas-corpus – Execução criminal – Pleito de imediata transferência do paciente ao regime adequado ou, ainda, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar até que surja vaga – Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP, o papel de remoção do condenado para estabelecimento de regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da precedência de tempo,

Ementa:
Habeas-corpus – Execução criminal – Pleito de imediata transferência do paciente ao regime adequado ou, ainda, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar até que surja vaga – Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP, o papel de remoção do condenado para estabelecimento de regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da precedência de tempo, e obediência a uma lista prévia. Entretanto, diante da escassez de vagas, forçoso aguardarem os sentenciados sua promoção em regime anterior - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - - Competência para apreciar o pleito de prisão domiciliar é do MM Juiz das Execuções Criminais - O presente writ não é meio idôneo para acelerar decisões relativas à execução de penas - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.